Tribunal: TJBA
Processo: 0501953-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501953-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IU SEGUROS S.A. Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: DEBORA SANTOS FERREIRA Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DIVERGÊNCIA QUANTO À APÓLICE VIGENTE. PAGAMENTO A MENOR DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária c/c danos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.105,305, a título de indenização complementar por invalidez permanente, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual apólice de seguro estava vigente à época do sinistro, a fim de apurar o capital segurado aplicável; (ii) determinar se a conduta da seguradora configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apólice nº 01.93.5.593.537, com capital segurado de R$ 36.406,32, estava vigente na data do sinistro (17/06/2011), conforme documentação emitida em nome da autora e vigente até 26/04/2012, sendo desprovida de valor probatório a declaração unilateral e posterior apresentada pela seguradora, que indicava outra apólice. 4. Em contratos de seguro, a interpretação das cláusulas deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, à luz do art. 47 do CDC, cabendo à seguradora o ônus de comprovar inequivocamente os termos contratuais aplicáveis, o que não foi atendido no caso concreto. 5. A indenização por invalidez foi corretamente calculada com base no grau de redução funcional (75%) e no percentual aplicável à lesão (25%), totalizando 18,75% sobre o capital segurado de R$ 36.406,32, o que resulta em R$ 6.826,185, dos quais já haviam sido pagos R$ 3.720,88, restando o valor devido de R$ 3.105,305. 6. A conduta da seguradora, ao realizar pagamento substancialmente inferior à indenização devida, amparada em documentação unilateral e produzida tardiamente, violou a boa-fé objetiva, agravando a situação de vulnerabilidade da segurada, o que caracteriza dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso, e compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de seguro deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, cabendo à seguradora demonstrar com clareza qual apólice vigorava à época do sinistro. 2. Declaração unilateral produzida anos após o sinistro não prevalece sobre outros elementos probatórios contemporâneos ao fato e emitidos em nome da segurada. 3. A recusa ou pagamento insuficiente da indenização securitária, em momento de vulnerabilidade do segurado e sem justificativa idônea, configura dano moral indenizável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501953-60.2019.8.05.0001, em que figura como apelante IU SEGUROS S.A. e apelada DEBORA SANTOS FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.